Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NOTA NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).

2. O conjunto probatório revela que os acusados agiram com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante fraude (promessa de entrega do imóvel e/ou construção que motivou o pagamento de valores), agindo de forma livre e consciente, obtendo, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima consistente na obtenção de valores acrescidos indevidamente ao seu patrimônio em detrimento do seu emprego nas construções ou obras de infraestrutura prometidos.

3. O reconhecimento da atenuante da confissão é inviável se o réu em momento algum admitiu a prática do delito.

4. Fixa-se aos réus o regime prisional aberto para início do cumprimento da pena, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o, c, e 3o do CP, visto que condenados à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.